Tribunal: TJMT
Processo: 0000764-33.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 0000764-33.2016.8.11.0037.
RECORRENTE JOÃO OLIVEIRA DE LIMA.
RECORRIDO BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 18610965-TJ):
“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADA – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ - ARBITRAMENTO DEVE SER REALIZADO POR EQUIDADE. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – REFERENCIA. ENTENDIMENTO STJ - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DO ARBITRAMENTO – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA– DATA DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA ANULADA - PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA - RECURSO PROVIDO.
Não há que se falar em carência da ação, se esta foi interposta para buscar o arbitramento de honorários advocatícios trabalhados e não percebidos após a rescisão unilateral e imotivada do contrato.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.
O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).
Quando fixado mediante apreciação equitativa do Juiz, o valor dos honorários advocatícios deve se basear nos parâmetros previstos no §2o do art. 85 do CPC - a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, “sendo que o valor atualizado da causa constitui fator a ser sopesado, pois reflete a importância do processo e qualifica o trabalho realizado pelo advogado.” 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.638.456/PR, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 5.5.2017)
3. “Na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015. [...] ” (AgInt no AREsp 1173218/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (N.U. 0000764-33.2016.8.11.0037, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2019)”.
Os recursos de Embargos de Declaração foram providos para sanar erro material (id. 30507472 e id. 42329489-TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do CPC, uma vez que o acordão objurgado não respeitou os percentuais estabelecidos e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, já que os honorários foram fixados em apenas 2,7 %, do valor da ação.
Recurso tempestivo (id. 43916037-TJ).
Contrarrazões no id. 46242460-TJ.
O Recurso Especial foi admitido no id. 49218479-TJ e, encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, retornando os autos com decisão, determinando sua devolução a esta Vice-Presidência para a aplicação da sistemática de recursos repetitivos que foram submetidos os REsps 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Tema 1.046), conforme decisão no id. 64599468-TJ.
É o relatório.
Assim, cumpra-se a decisão de id. 64599468-TJ, proferida no Recurso Especial no 1.886.842/MT, devendo os autos permanecerem sobrestados na Secretaria desta Vice-Presidência até a publicação do acórdão a ser proferido nos recursos repetitivos que foram submetidos os REsps 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Tema 1.046).
Após, à conclusão para a aplicação da tese fixada.
Comunique-se ao NUGEP.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII